Tribunal: STJ
Processo: 0008369-78.2006.4.01.3307
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1350785 - BA (2012/0223264-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA E OUTRO(S) - BA026125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 7f9752ba-df9c-470a-83b8-e96aaa67182d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1350785 - BA (2012/0223264-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA E OUTRO(S) - BA026125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo de Oliveira
Pontes contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno, consoante a seguinte ementa
(fls. 8792/8806):
“PROCESSUAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
IMPLEMENTO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FRUSTRAÇÃO DE
CONCURSO PARA FINS ELEITOREIROS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA.
RAZOABILIDADE DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Documento eletrônico VDA47902803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 638d0c2c-6976-41c5-a956-693d446d4658

2. A prescrição intercorrente não se aplica às ações de improbidade
administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ. Ausência de
implemento do prazo prescricional até o ajuizamento da ação. A demora na
declinação da competência decorreu da morosidade da máquina judiciária,
razão por que do despacho que ordena a citação projeta-se o efeito
interruptivo da contagem do prazo prescricional, que retroage à data da
propositura da demanda.
3. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
tido por violado consubstancia deficiência na fundamentação recursal,
motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. As penas aplicadas guardam proporcionalidade aos atos de
improbidade administrativa. O reexame do contexto fático-probatório dos
autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso
e contraditório em relação à prescrição, ao dano ao erário e ao elemento volitivo doloso.
Aduz que, uma vez declarada a prescrição, não se poderia retratar da
decisão do Ministro Napoleão sem novo recurso e alegações da parte sucumbente.
Diz ter sido respeitado o princípio da dialeticidade, tendo demonstrado de
forma clara e sucinta estarem presentes todos os requisitos para sua admissão e
deferimento.
Ademais, tendo os recursos sidos aplicados em proveito da comuna não há
que se falar em ato de improbidade administrativa, apontando entendimento do
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Finaliza dizendo possível a revaloração "de fatos constantes no processo e
citados nas decisões e peças" (fl. 8.837), não sendo necessário a incursão no acervo
probatório.
Impugnação apresentada às fls. 8.841/8.845.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA47902803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 638d0c2c-6976-41c5-a956-693d446d4658

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a possibilidade de irrestrita retratação das
conclusões a que chegou o relator originário, dada a interposição de agravo regimental
pelo Ministério Público Federal, foi decidida nestes termos (fls. 8.793/8.794):
Antes da análise das alegações do agravante, ressalto a omissão
deste relator quando do novo julgamento do recurso especial devido à
reconsideração da decisão que já havia sido prolatada pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, tendo em conta a interposição de tempestivo e
devidamente fundamentado agravo regimental pelo Ministério Público
Federal.
A par do equívoco, que fica sanado no presente acórdão, a verdade é
que, interposto agravo daquela primeira decisão monocrática, abria-se ao
relator, sob a égide do código anterior – assim como ocorre atualmente –, a
possibilidade de retratar- se e proceder a novo exame do recurso, faculdade
concedida àquele a quem a relatoria tivesse sido atribuída com a
aposentadoria do relator original.
Nesse sentido, era claro o art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil
de 1973 (CPC/1973):

"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. § 1o Da decisão caberá
agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o
julgamento do recurso, e,
, o relator
se não houver retratação
apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o
recurso terá seguimento" (Destaque ausente no original.)

Não há que se falar, portanto, em violação ao devido processo, à
segurança jurídica ou ao princípio da confiança.
Destaco que este relator poderia conhecer do presente agravo interno
como embargos de declaração e aclarar a decisão recorrida, sanando o
equívoco destacado. Todavia, esse movimento é desnecessário, pois o
recorrente, no recurso ora examinado, impugnou os fundamentos utilizados
para o novo julgamento do recurso especial, razão por que passo, de pronto,
à análise das alegações formuladas no agravo interno, submetendo a
discussão ao colegiado.

Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA47902803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 638d0c2c-6976-41c5-a956-693d446d4658

Quanto ao mais, houve expressa e bem fundamentada análise acerca
do recurso especial no tocante à litigância de má-fé, à desproporcionalidade das
penas, à prescrição e à regular configuração dos atos de improbidade, inclusive à luz
das regras constantes na Lei 14.230/2021, considerado o quanto pacificou o Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do tema 1.199.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Documento eletrônico VDA47902803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 638d0c2c-6976-41c5-a956-693d446d4658

Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 638d0c2c-6976-41c5-a956-693d446d4658

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.350.785 / BA
Número Registro: 2012/0223264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200633070083707 200683707 83697820064013307
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA E OUTRO(S) - BA026125
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA E OUTRO(S) - BA026125
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48409011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 4b962f49-9981-4a28-b4cb-8551e131f3f0

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 4b962f49-9981-4a28-b4cb-8551e131f3f0